Tribunal: STF
Processo: Rcl 15207
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM BASE NAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 591.797 E 626.30. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.